Tribunal: TJSP
Processo: 1004477-22.2018.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Apelação. Loteamento irregular. Ação movida contra a Municipalidade. Possibilidade. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária" (REsp n. 1.826.761/RJ, Rel.

Ementa:
Apelação. Loteamento irregular. Ação movida contra a Municipalidade. Possibilidade. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária" (REsp n. 1.826.761/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/10/2019). No caso, embora o laudo apresentado pelo Ministério Público para apontar a falta de infraestrutura no loteamento seja antigo, do ano de 2012, o município não trouxe para os autos, antes do julgamento da ação, qualquer outro documento (substituindo aquele trabalho) que apontasse o cumprimento total de sua obrigação. Laudo técnico da Diretoria de Projetos da Secretaria Municipal de Jacareí que foi produzido e apresentado após a sentença, daí porque não justifica o reconhecimento de carência da ação, por falta de interesse processual. Ação julgada procedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000832237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1004477-22.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DESPROVIDO
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1004477-22.2018.8.26.0292
2
Voto no 35.262
Apelação no 1004477-22.2018.8.26.0292
Apelante: Município de Jacareí
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Loteamento irregular. Ação movida contra a
Municipalidade. Possibilidade. Conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, “incumbe ao Município o poder-
dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular,
sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento,
uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não
discricionária” (REsp n. 1.826.761/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 17/10/2019). No caso, embora o laudo apresentado
pelo Ministério Público para apontar a falta de infraestrutura no
loteamento seja antigo, do ano de 2012, o município não trouxe
para os autos, antes do julgamento da ação, qualquer outro
documento (substituindo aquele trabalho) que apontasse o
cumprimento total de sua obrigação. Laudo técnico da Diretoria
de Projetos da Secretaria Municipal de Jacareí que foi
produzido e apresentado após a sentença, daí porque não
justifica o reconhecimento de carência da ação, por falta de
interesse processual. Ação julgada procedente. Recurso
desprovido.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do MUNICÍPIO DE JACAREÍ,
postulando a regularização de loteamento denominado Jardim Paraíso, que embora
aprovado pela municipalidade em 20/12/1978, não conta com diversas obras de
infraestrutura previstas no projeto aprovado, o que estaria causando danos urbanísticos e
ambientais.
A ação foi julgada procedente (fls. 576/582) para impor à
municipalidade a obrigação de executar as obras de infraestrutura faltante no
loteamento, especificamente: “1) pavimentação asfáltica de todas as vias públicas
integrantes do loteamento; 2) realização de guias e sarjetas em todas as vias públicas do
loteamento; 3) sistema de drenagem de águas pluviais em todas as vias públicas do
loteamento; 4) adequada arborização das áreas verdes e espaços públicos, além de todas
as vias públicas (obras estas previamente identificadas em relatório técnico do
CAEX/MP), bem como, após a conclusão destas, a realizar outras, ou as adaptações
necessárias, conforme indicar o resultado de vistoria que deverá ser realizada pela
CETESB, tudo no prazo de 01 (um) ano, contados do transito em julgado” (fl. 582).
Inconformada, apela a municipalidade, com as considerações
de fls. 588/614, buscando a reforma da decisão. Alega que a prova em que se baseou a
sentença é antiga, não refletindo a realidade atual do loteamento. Apresenta laudo
datado de 03/10/2019, para demonstrar as obras tiveram início em 18/02/2019, e já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1004477-22.2018.8.26.0292
3
foram concluídas, daí porque pede a extinção do processo por falta de interesse
processual superveniente.
Contrarrazões a fls. 651/659.
A douta Procuradoria de Justiça, com as considerações de fls.
666/686, opinou pela manutenção da sentença.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento
irregular, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento, uso e
ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária” (REsp n.
1.826.761/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/10/2019).
No mesmo sentido: REsp n. 1.739.125/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/03/2019; AgInt no AREsp n. 1.458.475/SP, Rel.
Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 23/08/2019; AgInt no AREsp n.
338.660/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
20/05/2019; REsp n. 1.377.734/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
de 19/12/2016; AgRg no AREsp n. 109.078/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe de 25/08/2016; REsp n. 1.170.929/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de 27/05/2010; AgRg no REsp n. 1.310.642/RS, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 09/03/2015.
No caso, embora o laudo apresentado pelo Ministério Público
para apontar a falta de infraestrutura no loteamento seja antigo, do ano de 2012, o
município não trouxe para os autos, antes do julgamento da ação, qualquer outro
documento (substituindo aquele trabalho) que apontasse o cumprimento total de sua
obrigação.
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com
respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
Não há falar em nulidade do julgado, por cerceamento de defesa, pois o próprio
município, em cumprimento ao despacho de fl. 568, informou naquela ocasião que não
havia “mais provas a produzir, eis que já juntadas as provas necessárias” (fl. 574).
De resto, o laudo técnico de fls. 615/647, da Diretoria de
Projetos da Secretaria Municipal de Jacareí, foi produzido e apresentado após a
sentença, daí porque não justifica o pretendido reconhecimento de carência da ação, por
falta de interesse processual.
Como foi bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1004477-22.2018.8.26.0292
4
“não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, porquanto providenciar as
obras necessárias para regularização de loteamento denominado Jardim Paraíso, decorre da
judicialização do tema e da coercibilidade exercida pela decisão proferida, que agora cumpre
ser mantida, não somente pelo princípio da segurança jurídica, mas também para que não seja
necessária a instauração de nova demanda, ferindo, de morte, o princípio da
instrumentalidade das formas” (fls. 669/670).
Nada obsta, entretanto, que referido laudo seja examinado e
submetido à discussão na fase de cumprimento da sentença para comprovação do
cumprimento da obrigação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator